Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005088-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME - CNPJ: 22.530.953/0001-02 (AGRAVANTE), LUIS ROBERTO SENNA - CNPJ: 15.685.206/0001-70 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - CPF: 106.369.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - ME - CNPJ: 15.458.958/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FONSECA CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. - ME - CNPJ: 17.567.623/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FONSECA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 007.414.490-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ROBERTO SENNA - CNPJ: 15.685.206/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 03.690.287/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CNPJ: 15.684.786/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CPF: 986.850.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PERINATAL CARVALHO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 24.905.637/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - CNPJ: 86.822.004/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 491.792.256-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME - CNPJ: 24.063.966/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 025.843.602-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSULTORIO SALDANHA LTDA - CNPJ: 19.504.222/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO DA SILVA SALDANHA - CPF: 071.233.677-07 (TERCEIRO INTERESSADO), F. N. MINOTTO - ME - CNPJ: 13.766.055/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE NORMA MINOTTO - CPF: 020.491.009-90 (TERCEIRO INTERESSADO), M.L.L.FERREIRA - SERVICOS MEDICOS - ME - CNPJ: 21.998.254/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MARIA DE TORRES E GUERREIRO EL KAREH - CPF: 103.203.727-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CEP CENTRO DE ESPECIALIZACOES DE PARAISO LTDA - CNPJ: 29.720.952/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN - CPF: 977.640.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS - CNPJ: 33.415.416/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE BRITO VALADARES - CPF: 035.992.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M R M COSTA - CNPJ: 33.434.685/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA - CNPJ: 35.579.815/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, LUIS ROBERTO SENNA

EMBARGADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – O
Pacto pela Sustentabilidade da Saúde na Região Sul e Sudeste do Estado de Mato Grosso (id.
35620458
),
ao qual os agravantes anuíram por livre e espontânea vontade, não previa o pagamento integral da dívida existente com os profissionais da saúde de forma imediata, mas sim a destinação de apenas 30% (trinta por cento) da verba parlamentar para tal fim.

III - A própria palavra “equipe”, constante na notificação de id. 35620476 – Pág. 11 já afasta eventual subsunção à hipótese de rescisão individual, de forma que perfeitamente aplicável a mencionada cláusula do contrato ao caso, que prevê a notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias como condição para a rescisão, prazo este não observado pelos agravantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, LUIS ROBERTO SENNA

EMBARGADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIS ROBERTO SENNA
e
DHEYCE DAIANE I CINAT - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada de no 1001577-09.2020.811.0003, ajuizada por
SANTA CASA DE MISERICÓDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para que requeridos, ora agravantes,
continuem prestando os serviços de obstetrícia pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da notificação, vale dizer, até a data de 09/04/2020, devendo manter 02 (dois) médicos obstetras plantonistas presenciais exclusivos do serviço de obstetrícia, os quais deverão estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes (24 horas/dia), conforme item 3.2 do contrato primitivo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor R$ 5.000,00 (cinco) mil reais
.

Para tanto, narram os agravantes que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, notadamente a probabilidade do direito, visto que não podem ser compelidos a continuarem a prestar serviços sem a devida contraprestação.

Pontuam que ao presente caso se aplica a exceção do contrato não cumprido, tendo em conta que a agravada não tem efetivado o pagamento pelos serviços prestados de forma regular, mesmo após a assinatura do
Pacto pela Sustentabilidade da Saúde na Região Sul e Sudeste do Estado de Mato Grosso
e do recebimento da verba parlamentar nele prevista.

Sustentam que não se trata de resilição unilateral, mas, sim, de resolução pelo inadimplemento da autora, ora agravada, razão pela qual a cláusula que prevê a notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias de antecedência como condição para a rescisão não tem aplicabilidade ao caso.

Pugnam pela reforma da decisão para que sejam eximidos da prestação dos serviços contratados e, subsidiariamente, para que seja determinado o depósito em juízo dos meses vencidos e vincendos de fevereiro, março e abril de 2020, como garantia dos serviços prestados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 35849490).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 40084483, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do deferimento do pedido de tutela de urgência para que os demandados, ora agravantes, continuem a prestar os serviços de obstetrícia pelo prazo de 90 dias a contar da notificação (até a data de 09/04/2020), nos termos do contrato primitivo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial conferida à agravada.

Com efeito, não obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do inadimplemento da agravada, não há indícios suficientes do alegado, uma vez que além de constar motivo diverso do inadimplemento na notificação endereçada à requerida (id. 35620476 – Pág. 11), o
Pacto pela Sustentabilidade da Saúde na Região Sul e Sudeste do Estado de Mato Grosso (id.
35620458
),
ao qual os agravantes anuíram por livre e espontânea vontade, não previa o pagamento integral da dívida existente com os profissionais da saúde de forma imediata, mas sim a destinação de apenas 30% (trinta por cento) da verba parlamentar para tal fim. Veja-se:

“
Em contrapartida aos esforços empreendidos pelos PROFISSIONAIS DA SAÚDE na presente pactuação,
com o recebimento integral dos valores provenientes da emenda parlamentar prometida pelo Deputado Federal José Medeiros, a SCMMR utilizará 30% (trinta por cento) do valor recebido para, imediatamente, liquidar proporcionalmente o débito para com cada um dos PROFFISSIONAIS DA SAÚDE
, que ainda concederão um desconto de 20% (vinte por cento) do valor a receber
.

O saldo credor remanescente dos PROFISSIONAIS DA SAÚDE para com a SCMMR permanecerá inalterado, sem acréscimo de correção monetária, juros ou multa, sendo liquidado, proporcionalmente ao crédito de todos PROFISSIONAIS DA SAÚDE, com os resultados decorrentes das medidas ora pactuadas (...)
”.

Como se vê, a verba parlamentar não seria utilizada integralmente para a quitação dos profissionais da saúde, os 30% seriam destinados para quitar, imediatamente, parte dos débitos em atraso com todos os profissionais até setembro/2019, mês de assinatura do pacto.

Pelo referido pacto, foram renegociados os pagamentos pendentes até setembro de 2019, para serem pagos até 31/12/2020, de forma que não há que se falar em inadimplência que autorize a rescisão na forma posta pelos agravantes.

Ademais, fosse a verba parlamentar para pagamento integral dos referidos profissionais, dentre eles os agravantes, não haveria no pacto estipulação para pagamento proporcional do débito restante, com o saldo remanescente da verba e com os resultados decorrentes das medidas pactuadas no acordo firmado, dentre elas aumento do faturamento mensal do hospital, aumento nos valores do convênio com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, reajuste com o Consórcio Intermunicipal, reajuste dos valores repassados à UTIs, superávit apurado, etc., consoante itens I a VII, parte final do pacto.

Outrossim, ainda que a agravada estivesse inadimplente, não se trata de rescisão individual, que autoriza, de acordo com a cláusula 6.1 do contrato, a notificação no prazo de 30 dias, pois a notificação foi assinada por 5 (cinco) profissionais. A própria palavra “equipe”, constante na notificação de id. 35620476 – Pág. 11 já afasta eventual subsunção à hipótese de rescisão individual, de forma que perfeitamente aplicável a mencionada cláusula do contrato ao caso, que prevê a notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias como condição para a rescisão, prazo este não observado pelos agravantes.

Por fim,
não pode o Tribunal apreciar a questão acerca do pedido de depósito em juízo dos meses vincendos de fevereiro, março e abril de 2020, como garantia dos serviços prestados, na medida em que não submetido ao juízo singular, sob pena de
supressão de instância.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020